Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-73.2021.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. VINCULAÇÃO À PROPOSTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MÁ-FÉ AFASTADA.
I – Ausente a comprovação de que foi proposto empréstimo em termos distintos daqueles que orientaram o depósito na conta do consumidor e a cobrança das mensalidades, o negócio jurídico permanece válido e eficaz e não configura ato ilícito a ensejar reparação de danos.
II – Improcedente o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé ao autor, art. 81 do CPC, pois a sua atuação no processo não representou nenhuma das condutas descritas no art. 80 do mesmo texto legal.
III – Apelação do autor desprovida. Requerimento do réu indeferido.